Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-93.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005805-93.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONE MARQUES ARANTES - CPF: 534.172.676-68 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), FABIANA DELFINO MENDONCA ARANTES - CPF: 044.295.586-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005805-93.2017.8.11.0015

APELANTE: CLEONE MARQUES ARANTES, FABIANA DELFINO MENDONCA ARANTES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À

EXECUÇÃO

– INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

- VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC - ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
-

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo tem natureza interlocutória e portanto deve ser atacada por Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005805-93.2017.8.11.0015

APELANTE: CLEONE MARQUES ARANTES, FABIANA DELFINO MENDONCA ARANTES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os apelantes sustentam que
amparado na ficha gráfica (id. 4116174) e na afirmação elencada na inicial pela Exequente, ora Embargada, de que o título juntado aos autos para execução e penhora de bem, encontra-se ADIMPLIDO, não há que se falar em execução do CFO juntado aos autos (id 4616177); tão pouco, da penhora do bem mencionado no contrato; assim, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015; pois, falta o interesse de agir da Exequente, ora Embargada (sic id no 41461995).

Alegam que não foram juntados os contratos hábeis a comprovar o débito e nem as respectivas fichas gráficas. Diante disso pedem a extinção da Execução.

Pugnam também pela suspensão da penhora ali requerida.

A apelada apresentou contrarrazões no id n.
41461998, e em preliminar pleiteia o não conhecimento do Recurso ante o erro grosseiro da via eleita, pois trata-se de decisão interlocutória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005805-93.2017.8.11.0015

APELANTE: CLEONE MARQUES ARANTES, FABIANA DELFINO MENDONCA ARANTES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – ERRO GROSSEIRO - NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA

A apelada, em
preliminar, pleiteia o não conhecimento do Recurso ante o erro grosseiro da via eleita, pois trata-se de decisão interlocutória.

Os apelantes opuseram Embargos à Execução em que postularam o seu recebimento no efeito suspensivo (id no
41460548 - Pág. 18), o que decidido nos seguintes termos:

Embargos à execução desenvolvida no processo no. 1000715-07.2017.8.11.0015, promovidos por
Cleone Marques Arantes
e
Fabiana Delfino Mendonça Arantes,
em face

de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato Grosso - SICREDI,
todos qualificados, alegando, preliminarmente a inépcia da inicial, em razão da nulidade da execução, por estar adimplido o contrato, a gerar ausência de interesse processual.

(...)

Do efeito suspensivo

Insta destacar, inicialmente, que, em regra, os embargos à execução não ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo seu § 1o, a saber:

“Art. 919 (...) § 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A execução não está garantida. Apenas existem averbações da ação na matrícula de um imóvel, dado em garantia hipotecária, assim como nos prontuários de veículos, conforme observado das petições e documentos de Ids. 8774509- p. 01/05 e 9607377 – p. 01/05 da ação executiva em apenso/associada.

De mais a mais, a penhora sobre o bem imóvel, dado em garantia, não foi efetivada. Ao menos não há documento algum a comprovar a perfectibilização da determinação judicial naqueles autos.

No entanto, não basta garantir o juízo para que seja atribuído o efeito suspensivo. Necessário, cumulativamente, a saber: a) garantia do juízo; b) relevância da fundamentação e; c) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Notado que os requisitos para conferir aos embargos efeito suspensivo são cumulativos. É imprescindível, além da demonstração da relevância da fundamentação e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a garantia do juízo, que consiste em requisito inarredável para a concessão do efeito pretendido, não demonstrada nos autos. Requisito não suprido.

A propósito, seguem arestos ora compilados com destaques:

(...)

De igual forma, não vislumbrada a relevância da fundamentação. A alegada inexistência da dívida não é elemento para suspender a execução. No caso, a dívida foi quitada pela cessionária, sub-rogada no crédito, que ora pretende ver o seu recebimento por meio da ação executiva. Sem prova do seu pagamento pela embargante à cessionária.

A cessão de créditos é instituto regular (CC, arts. 286/298) que jamais significará liberação do devedor por sua mera realização. Quem deve tem que pagar. O fato de outro pagar, adquirir o crédito, mediante regular cessão, apenas o sub-roga nos direitos creditícios respectivos, sem desonerar o devedor, ressalvadas as hipóteses de pagamento ao credor originário se não foi em tempo notificado. O que não ocorreu neste caso.

A própria embargante não nega a existência da dívida. Apenas argumenta não ser devedora da quantia apresentada pela exequente, em razão do alegado adimplemento por este na referida cessão de crédito. Questão que será analisada oportunamente.

Logo, não há como ser acolhido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1.o, do CPC.

As demais alegações aventadas na inicial deverão ser apreciadas depois de oportunizado o contraditório. Por enquanto não vislumbrados elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo
.

Isto posto, hei por bem:

a) indeferir a impugnação ao valor da causa, mantido o atribuído pelo credor, sobre o qual incidirão a taxa judiciária e as custas e despesas processuais, inclusive já recolhidas.

b) indeferir o pedido de efeito suspensivo e, consequentemente indeferir a suspensão da penhora pretendida na ação executiva, que lá deverá ser efetivada;

c) indeferir a exclusão das averbações anotadas pelo próprio exequente na matrícula do imóvel, dado em garantia no contrato, e nos prontuários dos veículos.

Ante o adiantamento da embargada em apresentar sua defesa, inclusive replicada, aguarde-se o prazo para eventual interposição de recurso e retornem-me os autos conclusos para sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo diploma instrumental.

Intimem-se. Cumpra-se.

Como visto, o juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, portanto trata-se de decisão interlocutória, já que não põe fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, I e XIII parágrafo único do CPC/2015) sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, pois cuida-se de erro grosseiro.

A Apelação é cabível contra sentença, que, segundo o art. 203 do CPC, consiste
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução,
o que não é a hipótese
da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro
.(Ap 38267/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCTÓRIA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL CONFIGURA ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Da decisão que resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, extinguir a execução, cabe agravo de instrumento, sendo admissível o recurso de apelação apenas nos casos em que houver a extinção do processo de execução.2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando restar comprovado o erro grosseiro da parte ao interpor o recurso. (
Ap 69526/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - – DECISÃO COM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA - VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC - ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que aprecia petição em cumprimento de sentença que não põe fim à lide principal, tem natureza de interlocutória e portanto deve ser atacada por Agravo de Instrumento ( parágrafo único do art. 1.015 do CPC). A interposição de Apelação configura erro grosseiro , o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

(N.U 0004099-63.2010.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

Ademais, o juízo a quo consignou expressamente ao final que os autos deveriam retornar conclusos para que fosse proferida sentença, o que afasta qualquer dúvida sobre a questão.

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo agravado e não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020